Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-94.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no 1003704-94.2018.8.11.0000
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Recorrida: ARTEMIO BEVILAQUA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 92204484):
AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO MERITÓRIA – DESCABIMENTO – LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INOVAÇÃO TEMÁTICA NA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Para que seja considerado erro de fato, é necessário a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo sobre o mesmo, visto que a Ação Rescisória não é meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo.
A alegação de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), “pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória” (REsp. 1663326/RN, DJe 13/02/2020).
É vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.
(AR n° 1003704-94.2018.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 17/06/2021).
A parte recorrente alega em suas razões recursais violação aos artigos 141; 492; 489, §1o, IV e 966, V, VIII todos do Código de Processo Civil, ao fundamento que na medida em que julgou improcedente a ação rescisória sem reconhecer que a decisão rescindenda – sentença dos embargos à execução, proferida pelo Juízo da 2a VC de Alta Floresta-MT – incorreu em omissão e, portanto, ter-se-ia como sentença citra petita.
Recurso tempestivo (id. 96458496).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha alegado violação aos artigos 141; 492; 489, §1o, IV e 966, V, VIII todos do Código de Processo Civil, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça